Tribunal: TJES
Processo: 5017967-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017967-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARLY RAQUEL BONZE POLINICOLA

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017967-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: MARLY RAQUEL BONZE POLINICOLA

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DO JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MULTA COMINATÓRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos mensais realizados diretamente sobre o benefício previdenciário da autora, com fundamento em contrato de cartão de crédito consignado, fixando multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora possuem fundamento em contrato válido e regularmente firmado, com ciência inequívoca da contratante; (ii) se há risco de irreversibilidade na suspensão liminar dos descontos; e (iii) se a multa cominatória fixada mostra-se desproporcional ou exorbitante, em violação aos princípios da razoabilidade e do contraditório.

III. Razões de decidir

3. A validade dos descontos oriundos de cartão de crédito consignado exige comprovação inequívoca da contratação e da ciência do consumidor acerca da natureza do negócio jurídico.

4. Diante da ausência de elementos probatórios suficientes quanto à regularidade da contratação e diante do risco de lesão à subsistência da parte agravada — consumidora idosa e hipossuficiente —, mostra-se adequada a concessão de tutela para suspender os descontos até ulterior apuração.

5. A irreversibilidade não é absoluta, podendo ser compensada, ao final, por meio de reativação do desconto, caso se reconheça a validade do contrato.

6. A multa cominatória fixada possui natureza coercitiva e provisória, sendo passível de revisão pelo juízo de origem, caso ao final de seu cômputo se verifique desproporcionalidade não se evidenciando, por ora, necessidade de modificação.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017967-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: MARLY RAQUEL BONZE POLINICOLA

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DO JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

BANCO BMG S.A.
agrava por instrumento da decisão id 10966974, por meio da qual o juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim deferiu o pedido liminar formulado por
MARLY RAQUEL BONZE POLINICOLA
nos autos da ação ordinária nº 5013362-15.2024.8.08.0011 e determinou que o ora agravante se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da requerente, sob pena de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

O agravante postula a reforma da referida decisão alegando, em síntese, que: (i) que o contrato objeto da controvérsia refere-se à modalidade de cartão de crédito consignado, e não a empréstimo pessoal, estando regularmente formalizado, com plena ciência e utilização pela parte agravada; (ii) que os descontos efetuados no benefício previdenciário decorrem de cláusula contratual válida e autorizada pelo ordenamento jurídico, nos termos da legislação de regência (Leis nº 10.820/2003 e 13.172/2015); (iii) que a suspensão liminar dos descontos e a consequente liberação da margem consignável acarretam risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, podendo resultar em prejuízo financeiro ao banco, caso a parte agravada venha a contrair novos compromissos financeiros com outras instituições; (iv) que a multa cominatória imposta é desarrazoada, desproporcional e fixada sem limitação ou prazo razoável para cumprimento da ordem judicial, contrariando os princípios da proporcionalidade, do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, que, contudo, foi indeferido por meio da decisão id 11051580.

A agravada apresentou contrarrazões em id 11591360.

A controvérsia gira em torno da legalidade dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da parte autora, sob a alegação da instituição financeira agravante de que tais descontos decorrem de contrato de cartão de crédito consignado regularmente celebrado.

Contudo, a controvérsia em apreço exige uma análise mais cautelosa quanto à transparência na contratação e à natureza jurídica da operação contratual firmada, especialmente em se tratando de consumidor hipossuficiente e idoso, cujo benefício previdenciário, de caráter alimentar, é atingido diretamente por débitos mensais automáticos.

Embora a Lei nº 10.820/2003, em seu artigo 6º, §5º, com a redação dada pela Lei nº 13.172/2015, permita a utilização de até 5% da remuneração mensal para operações de cartão de crédito consignado, tal autorização legal não exonera a instituição financeira do dever de informação clara e adequada, exigido pelo artigo 6º, inciso III, e artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Nos autos, não se verifica, de plano, a demonstração inequívoca de que a parte agravada tinha plena ciência da natureza jurídica da operação contratada, tampouco da sistemática de amortização própria do cartão consignado, que difere substancialmente do empréstimo consignado convencional.

A presença de indícios de vício de consentimento e possível abusividade contratual justificam a concessão da medida liminar para suspender os descontos diretos no benefício da parte agravada, a fim de preservar sua subsistência até que se proceda à devida instrução probatória e análise de validade da contratação.

No tocante à alegação de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, é importante ressaltar que a irreversibilidade não é absoluta, podendo ser compensada, ao final, por meio de reativação do desconto, caso se reconheça a validade do contrato. Já a manutenção dos descontos enquanto persiste dúvida sobre a licitude da contratação representa risco real e imediato de lesão à parte agravada, sobretudo pela natureza alimentar dos valores descontados.

Quanto à multa cominatória imposta, ainda que se discuta seu valor ou forma de incidência, tal medida reveste-se de natureza coercitiva e provisória, destinada a assegurar o cumprimento da ordem judicial, sendo passível de modulação futura pelo juízo de origem, caso configurado excesso ou desproporcionalidade. Outrossim, não seria
razoável a sua fixação em valor diminuto, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto. Esse é, inclusive, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

[...] A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado, não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado.

VIII - O pressuposto do valor da multa cominatória é que seu caráter coercitivo impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima [...]
(AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.